Tribunal: TJES
Processo: 5000162-08.2024.8.08.0021
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-08.2024.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA DAS GRACAS DA SILVA

PARTE RE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5000162-08.2024.8.08.0021

REMETENTE: JUÍZO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTES:
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA EM CHAMAMENTO PÚBLICO POR NÃO COMPARECIMENTO PRESENCIAL PARA RETIRADA DE CRACHÁ E TAXA DE LICENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE POR MOTIVOS MÉDICOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Maria das Graças da Silva contra ato do Secretário Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari, que eliminou a impetrante de chamamento público para recadastramento de ambulantes, por não comparecimento para a retirada do crachá de identificação e pagamento de taxa de licenciamento. A impetrante alegou impossibilidade de comparecimento por motivos de saúde devidamente comprovados por atestados médicos, sendo, por isso, a eliminação desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da impetrante do chamamento público, por não comparecimento presencial para retirada do crachá de identificação, foi desproporcional considerando a justificativa médica apresentada; (ii) estabelecer se o princípio da vinculação ao edital pode ser flexibilizado diante da comprovada impossibilidade de cumprimento das exigências por motivo de força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação da impetrante se mostra desproporcional, uma vez que a ausência ao ato presencial foi devidamente justificada por atestados médicos, comprovando que a impetrante estava impossibilitada de comparecer por problemas de saúde.

O princípio da vinculação ao edital, que impõe obrigações tanto à administração quanto aos candidatos, não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser temperado pela razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em situações excepcionais como a apresentada.

A eliminação por motivo de saúde, não previsto expressamente no edital, viola o direito da impetrante, uma vez que não se trata de mero descumprimento voluntário, mas de impedimento por força maior, o que exige uma atuação administrativa razoável e proporcional.

A administração pública, embora vinculada aos princípios da legalidade e impessoalidade, também deve pautar suas decisões com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar a vulneração dos direitos dos indivíduos, especialmente em situações excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidata em chamamento público por não comparecimento presencial para retirada de documento, quando justificada por razões médicas devidamente comprovadas, é desproporcional e deve ser afastada.

O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em conjunto com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em situações excepcionais que impeçam o cumprimento das exigências por motivo de força maior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 23190 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, DJe 09/02/2015; TJES, Apelação n. 0006527-96.2020.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, DJe 05.07.2022; TJ-AL, APL 0033307-28.2011.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, j. 08/05/2017; TJ-MG, REEX 10024100364561003, Rel. Luís Carlos Gambogi, j. 05/09/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5000162-08.2024.8.08.0021

REMETENTE: JUÍZO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTES:
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença acostada no ID nº
9261419
, proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da Vara da
Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari
,
que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
em face de ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI
, Sr. LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO, concedeu a ordem,
“[...]
para tornar definitiva a liminar que tornou sem efeito o ato administrativo de eliminação da impetrante do Chamamento Público Para Recadastramento nº 002/2023 e determinou à autoridade coatora a imediata entrega do crachá de identificação à candidata, com posterior emissão da taxa de licenciamento de 2024 (DAM), providências atendidas no plano administrativo”
.

Importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
“
mandado de segurança
”
impetrado por
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
em face de ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI
, Sr. LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO.

Em sua exordial, a impetrante narra, em suma, que: (i)
é ambulante no Município de Guarapari há aproximadamente 13 (treze) anos; (ii) em 22 de setembro de 2023, a Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da Secretaria de Postura e Trânsito – SEPTRAN, publicou o Edital de Chamamento Público Para Recadastramento nº 002/2023 de comerciantes de ponto fixo e ambulantes que atuam nas praias da cidade; (iii) realizou o pedido de recadastramento junto ao ente público municipal e, por ter atendido aos requisitos dispostos no instrumento editalício, aquele restou deferido pela municipalidade, conforme publicação ocorrida no DOM no dia 30/11/2023.

Aduz, ainda, que (iv) após a publicação do resultado final, os deferidos deveriam comparecer presencialmente para retirar o crachá de identificação e o Documento de Arrecadação Municipal – DAM referente ao licenciamento da atividade para o ano de 2024 (com vencimento para o dia 14/01/2024), no período entre 13 de novembro a 22 de dezembro de 2023, conforme item 1.9 do Edital; (v) o instrumento editalício, vale dizer, não prevê a possibilidade de comparecimento por meio de procurador ou representante, no que se constitui como ato pessoal e presencial do candidato; (vi) diante das inconsistências no sistema do Município, o prazo final de retirada dos crachás de identificação foi prorrogado para o dia 29/12/2024 (sexta-feira).

Afirma que: (vii) o edital prevê, ainda, que o não comparecimento presencial à secretaria para retirada da identificação acarretaria a perda automática da licença e a eliminação do certame, com posterior convocação do suplente; (viii) a interessada foi acometida por uma enfermidade (insuficiência cardíaca), além de já ser cardiopata, cujo início do quadro de dores e desconfortos se deu no dia 10/11/2023, o qual se estendeu até a data de 02/01/2024 (terça-feira), período em que se manteve afastada de toda e qualquer atividade por orientação médica, de modo que ficou impossibilidade de comparecer presencialmente à Secretaria Municipal para retirar o crachá de identificação e emitir o DAM; (ix) uma vez ocorrida a alta médica, a impetrante, de posse dos comprovantes médicos originais, dirigiu-se ao órgão público para atendimento aos termos do edital, ocasião na qual restou surpreendida pela negativa verbal dos servidores públicos que atuam na secretaria, sob a alegação de que não mais seria possível a retirada do crachá, o que também teria motivado sua eliminação.

Por fim, relata que (x) inconformada, interpôs recurso administrativo sob o número de protocolo 423/2024, o qual permanece sem apreciação até o presente momento; (xi) mesmo sem a análise do meio de impugnação, a autoridade coatora publicou no Diário Oficial do Município, no dia 08/01/2024, a eliminação da impetrante, além de ter promovido a convocação dos suplentes, os quais deverão comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação do comunicado, para a retirada do crachá, emissão do DAM e início das atividades no ponto de trabalho da candidata eliminada; (xii) além do edital não prever as condições para a interposição de recurso administrativo quanto à eliminação, a etapa de buscar o crachá é posterior ao primeiro prazo final de recurso (26/10/2023), o que prejudica o direito de defesa das pessoas prejudicadas;
e
(xiii) mostra-se injusta a eliminação da impetrante, ante a justificativa médica devidamente comprovada, que demonstra a impossibilidade de comparecimento presencial por motivo de força maior, alheio à vontade da concorrente, razão pela qual a penalidade deve ser tida como desproporcional, principalmente em virtude do pregresso deferimento da inscrição e a aprovação nas etapas anteriores.

Basicamente diante de tais,
impetrou a presente ação mandamental, na qual requereu a concessão de medida liminar, a fim de que seja entregue, de forma imediata, o crachá de identificação à candidata, com a posterior emissão da taxa de licenciamento de 2024 (DAM).

Subsidiariamente, pleiteia a suspensão de sua eliminação e da própria convocação dos suplentes até o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com o transcorrer da instrução, inclusive com a concessão da liminar,
foi proferida
sentença de procedência
, na forma acima mencionada, agora submetida a esta instância.

Para tanto, sustentou o julgador primevo que
“[...]
Embora não se discuta, à luz do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a sujeição das partes (no que se inclui, por óbvio, o ente público) às regras editalícias, o que também decorre do próprio princípio da legalidade, não se pode perder de vista, no caso dos autos, que a impetrante somente deixou de comparecer à Secretaria Municipal de Postura e Trânsito para retirada do crachá de identificação e emissão do respectivo documento de arrecadação por razões médicas, ou seja, de maneira plenamente justificada”.

Consignou, também, que
“
mostra-se absolutamente desproporcional e desarrazoada a eliminação da candidata por razão que foge à alçada da própria impetrante, mesmo porque o não comparecimento decorre apenas da fiel observância à orientação médica plenamente justificada, a fim de resguardar a própria saúde, conforme evidenciado nos atestados médicos apresentados no feito (datados de 10/11/2023 e 19/12/2023 e válidos, respectivamente, pelos prazos de 60 e 15 dias)”.

Devidamente intimadas, as partes tomaram ciência da sentença e permaneceram inertes.

Pois bem. Analisando detidamente a situação dos autos, não tenho dúvidas de que deve ser mantida a sentença.

Como cediço, para a concessão da segurança exige-se a existência de prova pré-constituída, ou seja, aquela já existente quando da impetrante da demanda e que permita ao juízo verificar, de plano e sem maiores diligências probatórias, o direito líquido e certo alegado.

A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída (MS 23190 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2015 PUBLIC 09-02-2015).

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar-se sobre esse específico aspecto do tema, já consignou que a discussão em torno do próprio significado de direito líquido e certo – que traduz requisito viabilizador da utilização do
writ
mandamental – veicula matéria de caráter eminentemente processual, mesmo porque a noção de liquidez,
“que autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, diz respeito aos fatos”
(RTJ 134/681, Red. p/ o acórdão Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 171/326-327, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RMS 23.443/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RMS 23.720/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), entendimento este ressaltado em diversas oportunidades por aquele Pretório Excelso.

Analisando as provas carreadas ao elenco probatório, assim como manifestado pel
o
Ilustre Magistrad
o
de 1º Grau, verifico que a peça exordial encontra-se lastreada por documentos que indicam que
a impetrante, por ocasião de sua convocação à Secretaria Municipal de Postura e Trânsito para retirada do crachá de identificação e do Documento de Arrecadação Municipal referente ao licenciamento da atividade para o ano de 2024, encontrava-se de licença médica em razão de problemas de saúde.

É certo que, ao se analisar pura e simplesmente o apontado ato coator, poderia se imaginar que ele estaria em consonância com o princípio da vinculação do instrumento convocatório e da legalidade.

Aliás, so
bre a vinculação do instrumento convocatório, sabe-se que este, traz deveres tanto aos candidatos quanto a administração pública. Nesse sentido, esta egrégia Corte já decidiu:

“
[
...] I.
É cediço que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame,
consoante o Principio da Vinculação ao Instrumento Convocatório”. (TJES – APELAÇÃO n. 0006527-96.2020.8.08.0024. relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. 3ª CÂMARA CÍVEL. DJE 05.07.2022).

Contudo,
q
uando estamos tratando do princípio da legalidade, não podemos colocá-lo como princípio absoluto, mas analisá-lo de acordo com ordenamento jurídico e outros princípios constitucionais e dentre esses princípios estão
a proporcionalidade e da
razoabilidade.

Assim, e
m situações excepcionais, como é este o caso vertente, no qual a impetrante, conforme documentos acostados à inicial, comprovou, de plano, a impossibilidade de comparecimento pessoal na Secretaria Municipal de Postura e Trânsito para a retirada do seu crachá de identificação e do DAM – Documento de Arrecadação Municipal, por razões médicas, cabe ao Administrador agir com razoabilidade, sendo que a sua eliminação
não se coaduna com os princípios acima mencionados e que são ínsitos ao ordenamento jurídico.

Destarte,
n
ão se trata, como se pode notar,
a impetrante de pessoa
que simplesmente não compareceu
por motivo qualquer
, mas sim,
repito,
de uma situação específica na qual
ela
, por questões médicas, encontrava-se impossibilitad
a
de comparecer ao
local
,
de modo que não
houve liberalidade em se ausentar d
o atendimento ao edital de chamamento público
.

Enfim, d
entro desse contexto, da mesma forma que a administração pública deve obediência estrita aos princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e publicidade, tal como previsto no
caput
do artigo 37 da Constituição Federal,
repito,
deve o administrador também pautar sua atuação dentro da razoabilidade, de modo a evitar a vulneração de direitos do indivíduo, sobretudo quando a situação por el
a
vivenciada não se encontra expressamente prevista na legislação.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. SELEÇÃO INTERNA PARA FINS DE PROGRESSÃO MILITAR. COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE O CANDIDATO ESTAVA DE LICENÇA MÉDICA NOS DIAS MARCADOS PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE. ATO DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DESARRAZOADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - APL: 00333072820118020001 AL 0033307-28.2011.8.02.0001, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2017)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -CONCESSÃO DA SEGURANÇA - CURSO DE FORMAÇÃO SARGENTO - POLICIA MILITAR -
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - IMPETRANTE AMPARADO POR LICENÇA MÉDICA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE EM SERVIÇO POLICIAL MILITAR - CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
. (TJ-MG - REEX: 10024100364561003 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 05/09/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2013)

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua íntegra.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.